Tribunal: STF
Processo: HC 199735
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edson Alves Trindade, em favor de Anderson da Paz Ribeiro,, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do AREsp 1.000.743/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “ANDERSON DA PAZ RIBEIRO e GETÚLIO DE MORAES interpuseram agravo regimental contra decisão de fls. 1.260-1.265, de minha lavra, que negou provimento ao agravo em recurso especial. 
    No presente regimental, os ora agravantes repisam os argumentos trazidos nos recursos antecedentes, alegando, em síntese, que " [....] o que se pretende com o presente Recurso é a Revaloração das provas contidas nos presentes autos, bem como quanto a majoração da pena na segunda fase da dosimetria da pena a qual não foi adequada" (fl. 1.279). 
    Sustentam, ademais, que [...] todos os elementos colhido na fase inquisitiva, bem como na fase instrutória, depoimento das testemunhas de acusação, todas elas foram insuficiente para um édito condenatório, requerendo, portanto, através do presente recurso especial, exigindo no caso em tela fundamentação concreta quanto à prova carreada nos autos, o que não ocorreu na espécie, sendo que sua condenação se baseada em suposições o qual não se admite em nosso ordenamento jurídico" (fl. 1.281).” (www.stj.jus.br)
    No STJ, o recurso não foi provido. Sucessivos recursos foram interpostos, inclusive o extraordinário. Todos não tiveram êxito.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos em razão da apreciação do ARE 1.122.208.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Inicialmente, registro que, conquanto esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, não compete a ela o conhecimento de pedido revisional de forma inaugural. Isto é: compete ao Tribunal de Justiça apreciar pedido revisional em face de sentença penal condenatória transitada em julgado.
    Após o trânsito em julgado de édito condenatório expedido por juiz de primeiro grau, o impetrante veio diretamente a esta Corte, de modo que a análise do pedido resultaria em supressão de instância.
    É bem verdade que, em casos de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do acórdão da apelação:
    “[…]
    Getúlio alegou desconhecer Anderson e Cícero. Também negou a coautoria do roubo, e contou que veio a Bragança Paulista em 2007 para procurar seu carro, que havia sido furtado, porem não obteve sucesso. Afirmou que no caminho de volta passou em frente a clínica do Dr. Roberto, e então foi detido arbitrariamente pela polícia. Negou ter estado em Bragança Paulista no dia dos fatos, bem como, que em 2007 tenha entrado na clínica oftalmológica, antes de ser preso. 
    As versões declaradas pelos acusados negando a autoria na empreitada criminosa é pueril, e não convencem, pois dissonante do restante do conjunto probatório trazido aos autos. Ademais, demonstram claramente que são falácias quando alegam que não se conhecem e, o policial civil Panagiotis afirma que na agenda do celular de Anderson constava o número de Getúlio. 
     […]
    O fato é que a tentativa da defesa, de ambos os apelantes, em desqualificar o reconhecimento dos acusados não procede, isto porque, as vítimas prestaram declarações em juízo aproximadamente 10 anos após os fatos e ainda assim, reconheceram os acusados.
    […]
    Ademais, como bem asseverado pelo ilustre promotor as declarações das vítimas são coerentes e apontam na mesma direção que as demais provas dos autos. Note-se que Roberta foi detida por Anderson e Maria Adriana por Getúlio e Cícero, sendo que uma não viu o que aconteceu com a outra, contudo, os depoimentos são harmônicos, além do fato de ambas declararem que os acusados usavam uma vestimenta parecida com um uniforme. 
    A vítima Roberto acrescentou que experimentou um prejuízo no valor aproximado de R$ 30.000,00 com o roubo e que apenas os bens de maior valor foram levados pelos agentes do crime, sendo os três acusados reconhecidos por outros médicos como ladrões especializados em roubar clínicas (São Paulo, Guarulhos e Sorocaba). Ele ratificou as palavras da vítima e do policial Panagiotis, no sentido de que em 2007 os réus retornaram ao seu estabelecimento, com idêntico 'modus operandi' e dolo, sendo reconhecidos pela atendente, seguindo-se a prisão de Anderson e Getúlio, enquanto Cícero conseguiu escapar.
    […]
    O policial civil Panagiotis Georgios Vasiliou informou que em 2003 houve um roubo em um consultório de oftalmologia. Relatou que em 2007 Cícero e Getúlio retornaram a mesma clínica sob o pretexto de marcar uma consulta, mas na verdade estavam preparando outro assalto. Reconheceu Getúlio e Anderson e falou que ambos foram presos em 2007, quando a secretária da clínica os reconheceu e acionou a polícia, que realizou o cerco e conseguiu efetuar suas prisões. Relatou, por fim, que na agenda de contatos do celular de Anderson havia o número telefônico de Getúlio. (eDOC 2)
    Em que pese a inidoneidade da fundamentação constante do acórdão, no sentido de que o reconhecimento fotográfico, havido em solo policial, é válido para sustentar uma condenação por si só, o paciente não foi condenado apenas com base nele.
    Como se vê do acórdão acima, o policial civil Panagiotis Georgios Vasiliou registrou que, na agenda do celular do paciente, havia o número de telefone do corréu Getúlio, inobstante ele afirmar que não o conhecia.
    Registrou-se, ainda, que “Roberta foi detida por Anderson e Maria Adriana por Getúlio e Cícero, sendo que uma não viu o que aconteceu com a outra, contudo, os depoimentos são harmônicos, além do fato de ambas declararem que os acusados usavam uma vestimenta parecida com um uniforme.”
    Não é verdadeira a afirmação, portanto, de que o paciente foi condenado, exclusivamente, com base reconhecimento fotográfico.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente